Tribunal: TJES
Processo: 5011605-06.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011605-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011605-06.2023.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. CONSUMIDOR QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

T
rata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA
em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, o autor alega que realizou um contrato de empréstimo consignado com a requerida, no entanto, esta vinculou a este contrato um cartão de crédito, sem data prevista para termo. Ressalta, que não quis contratar cartão de crédito e que o banco réu não informou sobre a constituição da reserva de margem consignável.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, rejeito as preliminares. Acolho a prejudicial de mérito de decadência do pedido de declaração de nulidade do contrato, razão pela qual o extingo esse pedido nos termos do artigo 487, II, CPC. Rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a quitação do contrato objeto deste processo e condeno a Requerida a restituir à parte Autora o valor de R$15.220,32 (seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir dos efetivos desembolsos.

Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I e II, CPC.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6645570, a ré interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente pela prescrição e pela decadência, no mérito argumenta pela legalidade do contrato de empréstimo com cartão de crédito, bem como pela ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e pela compensação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, alega o recorrente que a pretensão autoral se encontra prescrita. Ocorre que, no caso em análise, em face do caráter da obrigação (que se perdura no tempo), o termo inicial para contagem do prazo prescricional deverá observar a data da última prestação. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO IMPUGNADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PREJUDICIAL AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA CASSADA
. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, cujo adimplemento foi dividido em parcelas, a contagem do prazo prescricional só tem seu início no momento da quitação da última prestação, uma vez que o mútuo bancário não é em essência um contrato de trato sucessivo, mas apenas obrigação de adimplemento que perdura no tempo, extinguindo-se integralmente na quitação do contrato
. No tocante aos pedidos de restituição de valores indevidamente descontados indevidamente de proventos de aposentadoria, o prazo prescricional/decadencial será de 05 (cinco) anos, conforme contido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e de 03 (três) anos em relação ao pedido de reparação a título de danos morais, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002. O imediato julgamento da lide, ignorando-se o pedido da parte realizado em audiência pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, implica em cerceamento de defesa. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207960-2/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (original sem destaque).

Igualmente,

rejeita-se a prejudicial de decadência
, pois considerando que os descontos são sucessivos e continuam a ocorrer, entende-se que não transcorreu o prazo, até porque se trata de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova.

Ultrapassadas as preliminares, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

No caso em análise, a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, enquanto o promoveu como um contrato de empréstimo consignado - do qual muitos servidores públicos e pensionistas se utilizam - eventualmente, a ele vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pelo consumidor). Além disso, o vício da relação jurídica deve ser reconhecido para além do descumprimento do dever de informação, previsto no CDC.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a parte recorrente não demonstrou a utilização do cartão, pelo autor, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

No mesmo sentido, a recorrente efetuou um saque referente ao contrato de cartão de crédito. Embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram transferidos para a sua conta, não sendo necessário a utilização do plástico.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégios TJSP e TJSE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada.
[...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c art. 46 do cdc) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao status quo ante (art. 182 do CC e art. 42, parágrafo único do cdc). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do stj). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. (TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, mantenho a sentença objurgada que declarou a quitação
do contrato de ID nº 6645558.

Ademais, devido a extrema abusividade da prática adotada pela ré, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria ad infinitum, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

Por fim, quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, procedo com a retificação do
quantum
, “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.
Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de piso (R$3.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)